Tribunal: STF
Processo: RE 1495906
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo embargante.



    O embargante alega que “o recurso foi provido para afastar a incidência de juros durante o período de parcelamento, mantendo a cobrança de juros apenas para parcelas que eventualmente se atrasarem Não obstante o acerto do v. julgado, vislumbram-se a existência de omissões – razão pela qual se faz necessária a oposição destes embargos de declaração”. 



    Afirma que “o recurso extraordinário também veicula tese a respeito da aplicação imediata da lei 11.960/2009 – até 25 de março de 2015 – e da incidência da súmula vinculante 17. Embora não tenham constado da parte dispositiva, essas teses foram devidamente enfrentadas na fundamentação da r. decisão”. 



    Por essas razões, pede que “os embargos sejam acolhidos para que sejam integradas ao dispositivo da decisão as teses debatidas na fundamentação, aplicando-se, assim, os parâmetros estabelecidos pela Lei 11.960/2009 e a Súmula Vinculante nº 17, e confirmando a ausência de juros moratórios e compensatórios durante o período constitucional estabelecido para pagamento das parcelas”. 



    Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (eDoc. 31).



    É o relatório. Decido. 



    Tem razão o embargante.



    Transcrevo a parte dispositiva da decisão embargada (eDoc. 26):



    “Pelo exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido, a fim de afastar a incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento estabelecido no art. 78 do ADCT, ressalvados os juros moratórios decorrentes de parcelas atrasadas. Invertidos os ônus da sucumbência.”



    A decisão embargada, embora tenha enfrentado na fundamentação as teses relativas à aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, bem como à aplicação da Súmula Vinculante nº 17, deixou de integrá-las expressamente ao dispositivo, de modo a configurar omissão passível de correção por meio dos presentes embargos de declaração.



    Para sanar a omissão apontada, acolho os embargos de declaração a fim de integrar a parte dispositiva da decisão nos seguintes termos:



    (i) Reconhecer a aplicabilidade da sistemática de atualização prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a partir da sua vigência, inclusive quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública em ações envolvendo relações jurídicas não tributárias, ainda que haja previsão diversa no título executivo judicial transitado em julgado, nos termos da tese firmada no Tema 1170 da repercussão geral, sem que isso importe ofensa à coisa julgada;



    (ii) Determinar a aplicação da Súmula Vinculante nº 17 do Supremo Tribunal Federal, para reconhecer que não incidem juros de mora no período compreendido entre a expedição do precatório e o final do exercício financeiro seguinte, nos termos do § 5º do art. 100 da Constituição Federal, sendo a fluência de tais juros condicionada ao inadimplemento da obrigação após o término do período de graça constitucional;



    (iii) Reconhecer que não incidem juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias — ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas no prazo legal, conforme fixado no Tema 132 da repercussão geral, não havendo, nesse caso, afronta à coisa julgada;



    (iv) Determinar que a correção monetária dos precatórios observe a modulação de efeitos fixada nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, com incidência da Taxa Referencial (TR) até 25/03/2015, e, a partir dessa data, do índice IPCA-E;



    (v) Determinar, caso constatado pagamento a maior em razão da incidência indevida de juros, a possibilidade de recálculo e devolução dos valores pagos em excesso;



    (vi) Inverter os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, §10, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente